Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-36.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. CONDENAÇÃO.
1. Impõe-se a condenação do réu pelo crime de dano qualificado, quando existem nos autos provas coesas e harmônicas que evidenciam a materialidade e a autoria do crime, tanto pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, como pelas provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial.
2. O depoimento de testemunha policial detém valor probatório suficiente para ensejar a condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, quando corroborada e em harmonia com os demais elementos probatórios.
3. Recurso provido.